Tribunal: TJDFT
Processo: 0726246-80.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0726246-80.2024.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: SERGIO CURVELO DORIA RECORRIDO: BRENNO GRILLO LUIZ D E S P A C H O Intime-se o recorrente para se manifestar sobre a petição de ID 73017415 e documentos que a acompanham. Prazo de 5 (cinco) dias. BRASÍLIA, DF, 23 de junho de 2025 19:12:36. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator